Tribunal: STF
Processo: Rcl 86248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMANTE RECUSA TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.